Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA REQUISITOS. REMESSA CONTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC), os quais não restaram demonstrados nos autos pelo recorrente.
2. Considerando que a decisão agravada não incidiu em ilegalidade ao determinar a remessa dos autos à contadoria, tão somente para apuração do valor do crédito do autor, não há razão para sua reforma.
3. Recurso conhecido e desprovido.